Tribunal: TJES
Processo: 5009240-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009240-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Adriana Pereira dos Santos
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO (ART. 93, IX, CF/88 E ART. 489, §1º, I, do CPC/2015). DECISÃO ANULADA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA.

1. A ausência de motivação na decisão agravada que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pelo magistrado quanto ao deferimento da tutela de urgência, repercute na malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do plexo normativo dos artigos 93, IX, da CF, e 489, II, §1º, I, do CPC/2015.

2. Preliminar suscitada de ofício acolhida para anular a decisão.

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício para anular a decisão, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009240-60.2022.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Adriana Pereira dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência
“para determinar aos requeridos, que no prazo de 05 (cinco) dias, [...] proceda a REINTEGRAÇÃO da requerente ao cargo de assistente administrativo, sob pena de incidir multa diária”.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto
“inexistência da probabilidade do direito”
da agravada e,
“legalidade da cessação antecipada do contrato de trabalho”
, diante da vedação da regra do edital à inscrição de candidatos do grupo de risco da COVID-19, diante da gravidez da agravada.

A agravada ofertou suas contrarrazões (id 3815462), arguindo, preliminarmente a incompetência deste TJES, a pretexto de que a demanda foi ajuizada sob à égide do Juizado Especial da Fazenda Pública. Quanto ao mérito, pugna para que a decisão seja mantida.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Nulidade da Decisão Suscitada de Ofício

(Ausência de Fundamentação)

Ao proferir o ato judicial recorrido, observei que o magistrado de primeiro grau cingiu-se em transcrever o art. 300, e o §3º, do CPC, tecer dois parágrafos extraídos da doutrina acerca da definição dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e o periculum in mora), e, finalmente se manifestar nestes termos:

“E no caso dos autos, verifiquei, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito, decorre da documentação acostada à inicial, de modo que se mostra plausível a pretensão da parte autora.

Ao passo que o perigo da demora constitui o risco da ineficácia do provimento final pretendido. Ademais, não há o perigo de irreversibilidade dos fatos, uma vez que provisório e revogável o provimento.

Isto posto, com fulcro no art. 300, do CPC/2015, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, para determinar aos requeridos, que no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, proceda a REINTEGRAÇÃO da requerente ao cargo de assistente administrativo, sob pena de incidir em multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento a partir de sua intimação, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).”

Não há, como se vê, qualquer motivação na decisão agravada que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pelo magistrado singular em relação aos contornos fáticos da demanda, indicando, a toda evidência, que o ato é desprovido de fundamentação quanto à análise do pedido formulado pela parte, denotando malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do plexo normativo dos artigos 93, IX, da CF, e 489, §1º, I, do CPC/2015.

Afinal, como é cediço, a Constituição Federal disciplina em seu art. 93, IX, que todas decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Não bastasse isso, o art. 489, §1º, I, do CPC/2015 prescreve clarividente que
“não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que [...] se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.”

Não por outro motivo, a jurisprudência do STJ, mesmo antes da novel legislação processual em comento já assentava que “[...]
a Constituição Federal exige que a decisão seja suficientemente fundamentada pelo órgão julgador, de modo que as partes tenham conhecimento adequado das razões de fato e de direito que conduziram à solução da lide.
[...]” (RMS 33.931/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 31/08/2011).

E mais, em questões assemelhadas a que se aprecia, a jurisprudência proveniente da egrégia Corte Superior tem assentado, de há muito, que “[...]
é nula a decisão concessiva de liminar que se limita a dizer estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão, sem, no entanto, discorrer em que consiste o fumus boni iuris e qual o periculum in mora
.[...].” (RMS 225.462/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2008, DJe 20/10/2008).

Nesse aspecto, ainda, atente-se para o seguinte excerto:

"[...]Para a validade dos atos judiciais, não basta apenas a dedução, é necessário que se saiba qual o raciocínio desenvolvido pelo julgador que o levou a determinada conclusão e, para tanto, imprescindível que as decisões estejam fundamentadas. Através da fundamentação se viabiliza um dos princípios do Estado Democrático de Direito, a ampla defesa, o contraditório. A vinculação das decisões ao ordenamento jurídico afasta o arbítrio e, principalmente, alcança a legitimidade dos atos judiciais.[...]"
(STJ - MC 012986 Relator(a) Ministro CASTRO FILHO Data da Publicação DJ 01.08.2007)

Por fim, para que não se alegue omissão, consigno que, a despeito da petição inicial ter sido endereçada ao Juizado Especial da Fazenda Pública, certo é que demanda tramita na Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro e foi distribuída como
“procedimento comum cível”. Ainda que assim não fosse, como se sabe, “A alegada incompetência da Justiça Estadual deve ser primeiramente enfrentada pelo Julgador singular sob pena de supressão de instância. Precedentes do TJES”
(TJES, Agravo de Instrumento, 011209000444, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021).

Ante ao exposto,
pronuncio, de ofício, a nulidade da decisão recorrida
, a fim de que novo provimento jurisdicional seja ultimado na origem, desta feita, em consonância com o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489, §1º, I, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 25/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.